Tribunal: STF
Processo: Rcl 92575
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto Rio Grandense do Arroz em face de acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº TST-Ag-RRAg-0020873-13.2020.5.04.0251, sob alegação de desrespeito à autoridade das decisões proferidas na ADC nº 16 e no Tema nº 246 da repercussão geral (RE nº 760.931).

A parte reclamante narra que, na origem, tramita demanda trabalhista em que se reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público pelo inadimplemento de verbas trabalhistas por empresa prestadora de serviços terceirizados.

Alega que o acórdão reclamado concluiu pela responsabilização subsidiária com base em presunção de culpa, decorrente do inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, sem a demonstração concreta de conduta culposa da Administração Pública.

Sustenta que a decisão reclamada diverge do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC nº 16 e do Tema nº 246, segundo o qual a responsabilização da Administração Pública não pode ser automática, exigindo prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização do contrato.

Ao final, requer, em sede liminar, a suspensão do acórdão reclamado. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, afastando-se a responsabilidade subsidiária do ente público.

É o relatório. Decido.

A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).
 
No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:
 
“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”
 
Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º).Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”
 
No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.
 
A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 
 
O Tribunal Regional do Trabalho reconheceu a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões (eDoc. 1, fls. 100):

“A responsabilização, desse modo, decorre da falha ou falta de fiscalização como causa principal da inadimplência dos créditos trabalhistas, o que, segundo entendo, ocorreu no caso em tela, em que houve o atraso salarial (expressamente admitido pelo preposto do recorrente, ID. c4f0283 - Pág. 2), atraso do recolhimento de FGTS e inadimplemento das parcelas resilitórias. 
No que diz respeito aos supostos atos de fiscalização, nota-se que o segundo reclamado junta aos autos diversos documentos aos autos, os quais não demonstram a fiscalização efetiva capaz de evitar o descumprimento de obrigações pela prestadora em face dos direitos assegurados à reclamante (observo que os recibos salariais constam apenas até o mês de dezembro de 2019, ID. 2179eac - Pág. 11, não havendo qualquer comprovação quanto à regularidade do pagamento salarial a partir de então, evidenciando a culpa do segundo reclamado na fiscalização do contrato). Tanto que há inúmeras verbas deferidas nesta reclamatória. 
Em suma, a partir dos documentos apresentados no caso em tela, interpreto que houve falha do segundo reclamado no desempenho do seu papel de fiscalização. Cumpre salientar ser dever daqueles que se utilizam de mão de obra fornecida por empresa interposta, notadamente da Administração Pública, inserir nos critérios de seleção elementos que permitam aferir melhor a idoneidade e solidez das empresas e instituições contratadas, evitando, assim, o sistemático desrespeito dos direitos trabalhistas por parte dessas, e a sua negligência quando findos os contratos de prestação de serviços. 
Quanto ao julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, apenas registro que o STF, na Sessão Plenária de 26/04/2017, fixou a seguinte tese jurídica, com repercussão geral: 
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
Note-se que, nessa tese jurídica fixada pelo STF, não há referência alguma sobre a distribuição do ônus da prova”.

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (eDoc. 12):

“São fatos incontroversos que o reclamante pediu somente o pagamento de verbas rescisórias em sentido estrito (nelas incluído o saldo salarial de 29 dias) e de depósitos do FGTS do contrato de trabalho não recolhidos regularmente; a sentença determinou o pagamento do FGTS de todo o contrato de trabalho e de verbas rescisórias, o que foi mantido pelo TRT. Foi nesse contexto que constou no acórdão recorrido, trecho transcrito: ‘A responsabilização, desse modo, decorre da falha ou falta de fiscalização como causa principal da inadimplência dos créditos trabalhistas, o que, segundo entendo, ocorreu no caso em tela, em que houve o atraso salarial (expressamente admitido pelo preposto do recorrente, ID. c4f0283 - Pág. 2), atraso do recolhimento de FGTS e inadimplemento das parcelas resilitórias.’. 
No trecho transcrito não há tese sobre ônus da prova. Deve ser mantido o acórdão do TRT. A jurisprudência da SBDI-1 e da Sexta Turma do TST é no sentido de que o não pagamento do FGTS de todo o contrato de trabalho configura o inadimplemento reiterado, ostensivo e habitual da empregadora, e não mero inadimplemento. Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento”.

A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:
 
“(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)
 
A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.
 
Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.
 
Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.
 
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente